Tribunal: TJMT
Processo: 0006848-82.2009.8.11.0041
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006848-82.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
DR(a).

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A).
ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DESVIO DE RECURSOS POR PAGAMENTOS A EMPRESA INEXISTENTE. DOLO COMPROVADO. IMPRESCRITIBILIDADE DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por agente público contra sentença da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, condenando-o ao ressarcimento solidário ao erário no valor de R$ 1.634.634,26, em razão de emissão de cheques da Assembleia Legislativa para empresa fictícia, sem prestação de serviços ou fornecimento de bens.

O corréu José Geraldo Riva celebrou acordo de colaboração premiada e o corréu Geraldo Lauro firmou acordo de não persecução cível, ambos homologados. Em relação ao apelante, subsiste apenas a condenação reparatória, com atualização monetária e juros nos moldes da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a condenação ao ressarcimento por ato ímprobo depende de prova de dolo específico; e (ii) se a colaboração premiada, corroborada por provas documentais e testemunhais, é suficiente para fundamentar a condenação; (iii) se há desproporcionalidade na fixação do valor do ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A configuração de ato de improbidade administrativa do art. 10 da Lei nº 8.429/1992 exige dolo específico, segundo o Tema nº 1.199/STF, o qual restou demonstrado pelo conjunto probatório, composto por cheques emitidos e assinados pelo apelante, corroborados por documentos bancários e depoimentos.

5. A colaboração premiada judicialmente homologada constitui meio de prova válido, desde que corroborada por outros elementos idôneos, o que se verificou nos autos.

6. O valor da condenação corresponde ao montante dos cheques emitidos à empresa inexistente, não havendo excesso ou desproporcionalidade, e não foram aplicadas sanções punitivas por ato de improbidade, em razão da prescrição da pretensão sancionatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O ressarcimento ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo, que pode ser inferido do contexto probatório composto por documentos, testemunhos e colaboração premiada corroborada. 2. A colaboração premiada homologada judicialmente é meio de prova idôneo quando confirmada por outros elementos. 3. O valor do ressarcimento deve corresponder ao montante do dano efetivamente comprovado, não configurando excesso quando limitado aos cheques emitidos à empresa fictícia.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/1992, arts. 10 e 17-B, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0003712-82.2006.8.11.0041, Rel. Des. MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025; N.U. 0001868-29.2008.8.11.0041, Rel. Desa.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DRA.ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
HUMBERTO MELO BOSAIPO

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá-MT que, nestes autos de
Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário,

julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, em relação ao requerido José Geraldo Riva, para reconhecer e declarar a prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, caput, da Lei n.º 8.429/92, deixando, contudo, de aplicar a respectiva sanção, haja vista a colaboração premiada existente nos autos.

Já em relação ao requerido Humberto Melo Bosaipo, condeno-o ao ressarcimento do dano causado ao erário, de forma solidária, no valor de R$ 1.634.634,26 (um milhão, seiscentos e trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos).

Sobre o valor referente ao ressarcimento do dano, os valores deverão ser acrescidos de juros de meio por cento (0,5%) ao mês, desde o dano efetivo (desconto dos cheques) até 11/01/2003, quando passa a ser de um por cento (1%) ao mês, com a entrada em vigor do Código Civil (lei 10.406/2002) até 29/08/24 e a partir de 30/08/24, os juros deverão observar o estabelecido no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei n.º 14.905/2024 até o efetivo pagamento.

A correção monetária será aplicada pelo INPC, desde o evento danoso até 29/08/24, e pelo IPCA-E a partir de 30/08/24, conforme estabelecido no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, incluído pela Lei n.º 1.905/2024 (Súmulas 43 STJ e 54 STF).

Condeno o requerido Humberto Melo Bosaipo, ao pagamento das custas e despesas processuais.

Por consequência, julgo extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, o representante do Ministério Público, informou a retificação dos itens “1” e “3.3” do acordo de não persecução cível firmado com o requerido Geraldo Lauro, requerendo a sua homologação (Id. 174759430).

Assim, não sendo verificado nenhum vício formal e constatada a voluntariedade, legalidade e regularidade, com fulcro no art. 17-B, inciso III, da Lei 8.429/92, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a retificação dos itens “1” e “3.3”, do Acordo de Não Persecução Cível firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Geraldo Lauro, permanecendo inalterados os demais termos da sentença homologatória de Id. 172793644.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e, não havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.”

O apelante sustenta que a sua condenação baseou-se exclusivamente em provas documentais, sem análises técnicas e periciais, não havendo prova adicionais que confirmem as declarações da colaboração premiada.

Afirma que sua condenação por ato de improbidade do art. 10 da Lei n.8.429/92 não se sustenta, diante da ausência de provas de conduta dolosa.

Alega que as sanções aplicadas são desproporcionais, pois foi condenado a ressarcir R$ 1.616.260,80, sem que houvessem provas robustas de sua responsabilidade exclusiva pelo prejuízo.

Pugna pela impossibilidade de aplicação das sanções de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público, diante da inexistência de dolo ou má-fé.

Argumenta que o depoimento do colaborador deve vir agregado a outras provas que lhe confiram veracidade, o que inexiste nos autos.

Alega que não foi comprovado enriquecimento ilícito.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido, subsidiariamente, a redução das sanções aplicadas.

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as alegações recursais, sustentando que a sentença deve ser mantida (Id 297100947).

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do apelo (Id 300636899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de Ação Civil Pública de Ressarcimento ao

Erário ajuizada Pelo Ministério Público contra Humberto Melo Bosaipo, José Geraldo Riva, Geraldo Lauro e Nivaldo de Araújo, alegando desvio de recursos da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, causando dano ao erário no valor de R$ 1.709.634,26, por meio de pagamentos efetuados para a empresa Baronia Publicidade e Marketing Ltda por serviços não realizados, posto que a empresa sequer existia.

A ação foi instruída com o Inquérito Civil n. 053/2004, instaurado pelo Ministério Público diante do recebimento de documentos enviados pela Justiça Federal, evidenciando emissão e pagamento de cheques para empresas inexistentes ou irregulares.

No inquérito civil foram juntados inúmeros documentos, cópias de cheques emitidos e sacados contra a conta corrente da Assembléia Legislativa; relatório do Banco Central, demonstrando a existência de 31 cheques nominais à empresa Baronia Publicidade e Marketing Ltda, dos quais 19 foram sacados diretamente na boca do caixa, mediante assinatura falsa no verso dos cheques de supostos representantes da referida empresa, posto que esta, na verdade, não existia.

No inquérito civil foram colhidos depoimentos de testemunhas.

Já na tramitação desta ação, além das provas documentais, também foram ouvidas testemunhas em audiência de instrução e julgamento, como também o correquerido José Geraldo Riva entabulou acordo de colaboração premiada, admitindo os fatos.

Desta forma, não há que se falar que a sentença se apoia exclusivamente em colaboração premiada, pois há provas documentais e testemunhais, tanto que a sentença cita inúmeras testemunhas que confirmaram o esquema fraudulento de emissão de cheques com uso de empresas inexistentes ou irregulares.

Para esclarecer, no decorrer do processo, houve o falecimento do corréu Nivaldo Araújo, extinguindo-se o processo em relação ao corréu falecido.

O Ministério Público e o corréu Geraldo Lauro firmaram acordo de não persecução cível, o qual foi homologado, extinguindo a ação em relação a Geraldo Lauro.

O corréu José Geraldo Riva entabulou acordo de colaboração premiada, o qual foi homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O acordo de colaboração premiada foi juntado nos autos, Ids 61434984, 61436191, 61436198 e 61485089.

Desta forma, a condenação se ateve ao corréu ainda no pólo passivo como sujeito ao ressarcimento ao erário, tendo em vista o falecimento de um dos corréus, o acordo de não persecução cível com outro corréu e a colaboração premiada de outro corréu, que impede a aplicação de sanções.

Com relação ao corréu apelante, foi sancionado tão somente com a obrigação de ressarcir o erário, e o valor fixado corresponde a 30 dos 31 cheques listados na inicial como pagamentos a empresa inexistente, por serviços não prestados e causador de prejuízo ao erário público.

O apelante alega ausência de dolo específico, contudo, não há como se afastar o reconhecimento de dolo, pois as provas produzidas comprovam que Humberto Bosaipo e José Geraldo Riva, ambos no exercício do cargo de deputado estadual, foram responsáveis pela emissão de cheques e execução do esquema de desvio de recursos públicos, facilitando pagamentos à empresa inexistente (Baronia Publicidade e Marketing Ltda).

A empresa não existia, muitos dos cheques eram sacados diretamente na boca do caixa, com assinaturas de supostos representantes da empresa inexistente.

Portanto, tratou-se de pagamentos à empresa inexistente, não contratada e que não prestou qualquer serviço à Assembléia Legislativa, o que, inegavelmente, causou prejuízo ao erário.

Destaca-se a fundamentação da sentença quanto ao esquema sobre a qual versa a ação:

“ As provas produzidas nos autos demonstram que a empresa inexistente Baronia Publicidade e Marketing Ltda. foi utilizada irregularmente pelos requeridos, já que nunca funcionou no endereço constante em seu contrato social, conforme se verifica do relatório juntado no Id 61432604 -fls. 119/121. E, ainda, a referida empresa sequer possuía registro na Junta Comercial e não possuía inscrição municipal nem estadual, bem como utilizou o número do CNPJ da empresa Baronia Construções e Manutenções conforme relatório juntado no Id. 61432604-fls. 78, fls. 71/77, fls. 87/90 e fl. 50.

Além disso, o proprietário da empresa Baronia Construções e Manutenções, Sr. Edil Dias afirmou durante o inquérito civil e perante a este juízo que nunca autorizou a constituição da empresa Baronia Publicidade e Marketing Ltda., bem como afirmou que nunca prestou qualquer serviço para AL/MT, conforme se verifica no Id. 61432605-fls. 147/148 e Id.
111370661.

Outrossim, os requeridos não apresentaram nota fiscal ou comprovante de recebimento dos produtos ou serviços, supostamente adquiridos, para justificar esses pagamentos realizados, tampouco comprovaram a existência do regular procedimento licitatório prévio.

Certamente, esses produtos ou serviços jamais existiram.

Portanto, não há dúvidas de que a empresa inexistente Baronia Publicidade e Marketing Ltda. foi utilizada irregularmente, sendo assim, o pagamento à empresa indica a intenção concreta de beneficiar terceiros, com prejuízo ao erário, caracterizando o dolo na conduta ímproba.

Os requeridos José Riva e Humberto Bosaipo, cada um desempenhando as suas atribuições, tinham a obrigação legal de zelar pelo correto trâmite dos procedimentos de aquisição de bens ou de prestação de serviços.

No caso em comento, não há emissão de uma única nota fiscal de serviços prestados ou produtos entregues pela empresa, a qual sequer tinha autorização para emitir nota fiscal, documento essencial no procedimento de conferencia da prestação do serviço/atesto e de empenho e pagamento, notadamente, quando se tratam de valores expressivos, que exigem modalidade licitatória mais complexa.

Desta forma, está demonstrado que os requeridos não fizeram o mínimo do que se espera de um gestor público.

(...)”

Não há como se afastar a presença do dolo, já que o apelante e Geraldo José Riva eram, na época, os ordenadores de despesas, emitentes dos cheques, pois José Geraldo Riva era o Presidente e o apelante Humberto Melo Bosaipo era o 1º Secretário da Assembleia Legislativa e está comprovado nos autos que houve a emissão dos trinta cheques em favor da empresa fictícia compensados na conta corrente da Assembleia Legislativa.

O acervo probatório demonstra que os cheques assinados pelo apelante emitidos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e nominados à empresa fictícia, foram expedidos sem qualquer documento que comprovasse a prestação de serviços ou o fornecimento de bens.

Desta forma, não comporta acolhimento a tese de inexistência do dolo específico.

Destaca-se que o esquema fraudulento da Assembléia Legislativa não envolveu apenas o caso desta empresa fictícia, mas de outras também, que são objeto de outras ações, e este Tribunal tem decidido pela presença do dolo.

Confira-se:

(...)

III. Razões de decidir

3.

A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige a comprovação do dolo, conforme interpretação dada pelo STF no Tema n. 1.199, da repercussão geral, sendo insuficiente a mera voluntariedade da conduta.

4.

As provas constantes dos autos, inclusive extrajudiciais, indicam que os agentes públicos ocupavam funções estratégicas, tendo autorizado, com plena ciência, pagamentos vultosos a empresas sem existência fática ou legal, o que configura conduta dolosa.

5.

A colaboração premiada homologada judicialmente foi corroborada por documentos, depoimentos que, em conjunto, evidenciam o esquema de desvios, afastando a alegação de prova isolada ou ilícita.

6.

Quanto aos contadores envolvidos, ficou demonstrado que participaram ativamente da constituição formal de empresas de fachada, emprestando legalidade aparente ao esquema fraudulento, caracterizando-se o dolo exigido para responsabilização.

7.

Não há que se falar em prescrição, quanto ao pedido de ressarcimento ao erário, dada sua natureza imprescritível, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema n. 897).

8.

As sanções aplicadas mostram-se proporcionais, sendo estabelecidas nos limites mínimos legais, e compatíveis com a gravidade e extensão do dano causado.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recursos de apelação conhecidos.

Recurso dos agentes públicos desprovido.

Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A assinatura e autorização de pagamentos a empresas fictícias por agentes públicos, sem comprovação mínima de regularidade fiscal e contratual, evidencia o dolo necessário à configuração de ato de improbidade administrativa.

2. A constituição de pessoas jurídicas de fachada, por particulares com conhecimento técnico que possibilite a burla a controles estatais, configura conduta dolosa e enseja responsabilização por improbidade.

3. A colaboração premiada, judicialmente homologada, pode ser utilizada como meio de prova, desde que corroborada por outros elementos idôneos.

4. O pedido de ressarcimento ao erário é imprescritível, ainda que cumulado à ação por improbidade administrativa.”

(...)

(N.U 0003712-82.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. DESVIO DE VERBAS MEDIANTE EMPRESA DE FACHADA. DOLO COMPROVADO. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL DOS GESTORES PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO VÁLIDA DA PROVA EMPRESTADA E DE COLABORAÇÃO PREMIADA. RECURSOS DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. De acordo com o Supremo Tribunal Federal (Tema n.° 897), os pedidos de ressarcimento fundados no artigo 37, § 5°, da Constituição da República, reclamam o reconhecimento de ato de improbidade doloso como causa do prejuízo alegado.

4. Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/21, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, da Lei n.° 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial.

5. As provas documentais e testemunhais, incluindo cheques emitidos sem lastro contratual, depoimentos e arquivos digitais, revelam a existência de estrutura organizada para desvio de recursos públicos com participação direta e consciente dos réus.

6. A colaboração premiada de um dos réus, homologada judicialmente e corroborada por outros elementos de prova, reforça a narrativa da conduta dolosa.

7. A utilização de prova emprestada é válida, desde que oportunizado o contraditório às partes, o que se verificou nos autos.

8. A conduta dos apelantes transcendeu a mera omissão funcional, caracterizando participação ativa na execução de esquema de desvio sistemático de recursos públicos, o que justifica a condenação ao ressarcimento integral.

9. O conjunto probatório aponta que José Quirino Pereira não era mero espectador, mas partícipe ativo no esquema fraudulento.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos de apelação de Humberto Melo Bosaipo e Joel Quirino Pereira conhecidos e não providos. Recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso conhecido e provido para estender a condenação de ressarcimento a José Quirino Pereira.

Tese de julgamento: "1. É devido o ressarcimento ao erário, em razão de ato ímprobo, quando comprovada a conduta dolosa do agente público que, de forma consciente e reiterada, autoriza pagamentos vultosos a empresa de fachada, sem respaldo documental ou comprovação de contraprestação, causando prejuízo efetivo. 2. A demonstração do dolo específico pode decorrer da análise contextual dos elementos objetivos e documentais, inclusive mediante a validação judicial de colaboração premiada corroborada por provas materiais.3. É legítima a utilização de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório, para reforçar a autoria e a materialidade dos atos ímprobos imputados aos réus. 4. A responsabilidade pelo ressarcimento ao erário alcança todos aqueles que, ainda que sem vínculo formal com a administração pública, concorreram dolosamente para o ato lesivo.”.

(...)

(N.U 0001868-29.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 23/07/2025)

Configurada a lesão ao erário, deve ser a parte recorrente condenada ao ressarcimento.

Neste ponto, o apelante alega desproporcionalidade das sanções, contudo, o valor da condenação correspondente aos cheques comprovadamente emitidos em favor da empresa inexistente, e os trinta cheques contém a assinatura do apelante, não havendo que se falar em excesso.

Ainda, não houve imposição de sanções punitivas típicas da Lei de Improbidade Administrativa, tais como suspensão dos direitos políticos, multa civil ou proibição de contratar com o poder público, justamente em razão do reconhecimento expresso da prescrição da pretensão punitiva quanto às sanções por ato de improbidade.

A única condenação corresponde à obrigação de recomposição do dano ao patrimônio público, de natureza reparatória, objetiva e imprescritível.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025